Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra si deduzidos, bem como em face dos réus IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e J & B VIAGENS E TURISMO LTDA. Os réus foram condenados solidariamente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), a título de reparação por danos materiais.
3. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que o mero fato de a ré IEX ter atuado como sua correspondente cambiária, por si só, é incapaz de ocasionar a responsabilização solidária. Contudo, razão não lhe assiste. A Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,DJe 05/03/2012". O vínculo jurídico do recorrente com a ré IEX, ora corresponde cambiária, restou evidenciado por meio do documento de ID 26634772, o qual se firmou em data anterior (17.02.2020) à contratação do serviço pelo autor/recorrido (19.02.2020 – ID 26634663). De acordo com o artigo 2o da Resolução n.o 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. A despeito dos argumentos do réu/recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o autor/recorrido, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo (fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega vício no julgado, ao argumento de que o depoimento pessoal das partes se faz necessário para corroborar a alegação de que jamais teria participado ou tomado conhecimento das operações realizadas pelo autor/recorrido. Entretanto, uma vez mais, razão não lhe assiste. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324). Por se tratar unicamente de matéria de direito, reputo que o conjunto probatório acostado aos autos foi suficiente para a formação do convencimento do Juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, o recorrente alega nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, o que importaria o retorno das partes ao estado anterior. Afirma também que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos. Sustenta ainda que se trata de culpa exclusiva da vítima.
6. Ao contrário do que alega o recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente.
7. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade dos réus, inclusive do recorrente, restou devidamente comprovada, porquanto houve a compra de moeda estrangeira pelo autor/recorrido, mediante o pagamento em moeda nacional, sem a devida contraprestação. Como o recorrente está de forma patente contido na cadeia de fornecimento, logo o dever de indenizar o autor/recorrido, juntamente com os demais réus, é medida que se impõe.
8. Quanto à alegação de que se trataria de culpa exclusiva do autor/recorrido, verifico que tal alegação não merece prosperar. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação.
9. O autor/recorrido compareceu a estabelecimento comercial do réu IEX, o qual se encontrava em um grande centro comercial, qual seja, o Terraço Shopping, de modo que é incabível impor ao autor/recorrido a obrigação de antever que não receberia o produto contratado. Assim, o quadro fático narrado incutiu no autor/recorrido considerável aparência de lisura e legalidade ao negócio jurídico ajustado, o que de fato não ocorreu.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e negado provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.